Tribunal: TJDFT
Processo: 0741510-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO DE PIS/COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ISSQN. NECESSIDADE DE AMPLA COGNIÇÃO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO EXECUTADO. FATO QUE NÃO SUSPENDE A EXECUÇÃO FISCAL.
I. Em conformidade com o disposto nos artigos 518, 771 e 803 do Código de Processo Civil, a admissibilidade da exceção de pré-executividade está adstrita a dois parâmetros bem definidos: a matéria deve ser de ordem pública e, por conseguinte, suscetível de conhecimento ex officio pelo juiz, e não deve haver necessidade de produção de prova, dada a incompatibilidade de qualquer dilação probatória com a moldura procedimental da execução.
II. A alegação de ilegalidade ou inconstitucionalidade da inclusão do PIS/CONFINS na base de cálculo do ISSQN, por demandar ampla cognição e dilação probatória, não pode ser veiculada mediante exceção de pré-executividade.
III. Eventual vício na constituição do crédito tributário deve ser suscitado mediante embargos à execução, nos termos dos artigos 16 e 38 da Lei 6.830/1980 e do artigo 917, incisos I e VI, do Código de Processo Civil.
IV. Possível vício na constituição do crédito tributário sob o aspecto de que se cogita, conquanto possa afetar o seu valor se demonstrado na via própria, não infirma a certeza, liquidez e exigibilidade da certidão de dívida ativa.
V. De acordo com o artigo 6o, incisos I e II, e § 7o-B, da Lei 11.101/2005, o deferimento do processamento da recuperação judicial não suspende a execução fiscal, sem prejuízo da competência do juízo respectivo para o controle dos atos de constrição.
VI. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.